Tribunal: TJDFT
Processo: 0009296-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009296-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 39675519, o exequente pediu o arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em relação a substituída CLEONES PEREIRA DOS SANTOS. Instado, o DF também requereu o arquivamento do feito (ID: 39726860). Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeita a obrigação do crédito, a presente execução foi extinta (ID: 9608958, 9608959, 28139672, 38119140 e 38845401) em relação aos substituídos CLEIDE MARCIA TAVARES DA COSTA MENDONÇA, CLEOFÁSIO BATISTA DE MORAES, CONSTANTINO BARBOSA NETO, CORACY DE SOUZA COELHO, CLÓVIS DE AMORIM MACEDO, CLEIDE PEREIRA DA SILVA, CLEONICE FERRAZ, CLESIO SOUZA DOS REIS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). A servidora CLEUMA JENUÍNA DE SOUZA foi excluída da presente execução. Arquivem-se provisoriamente os autos até a quitação do requisitório de ID: 35681106. Brasília, 11 de outubro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador